Tribunal: TJDFT
Processo: 0703639-65.2023.8.07.0015
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL (SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL) – SAE-DF. PEDIDO DE AUTOINSOLVÊNCIA CIVIL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Permanecem aplicáveis as disposições do Código de Processo Civil de 1973 que cuidam da execução por quantia certa contra devedor insolvente ou ação de insolvência civil (arts. 748 a 786-A do CPC de 1973 c/c 1.052 do CPC de 2015). Dar-se-á a insolvência civil quando as dívidas do insolvente excederem à importância dos seus bens (art. 748 do CPC de 1973). A declaração de insolvência implica a perda do direito do devedor de administrar os seus bens e deles dispor, até a liquidação total da massa (art. 752 do CPC de 1973).
2. A Lei no 11.101/2005, no que regula a recuperação judicial, extrajudicial e a falência, incide quando o devedor é empresário ou sociedade empresária (arts. 1o da Lei no 11.101/2005 c/c 966 e 982 do Código Civil), motivo pelo qual os referidos institutos não são aplicáveis quando verificada a insolvabilidade de sindicatos, que têm personalidade jurídica de direito privado não empresarial e se constituem, para os termos da legislação civil, como associação (art. 53 do Código Civil), porquanto sejam organizados para fins não econômicos.
3. Na espécie, cuida-se de procedimento de insolvência civil deflagrado por sindicato, tratando-se, portanto, de pedido de autoinsolvência civil (art. 759 do Código de Processo Civil de 1973).
4. O procedimento da insolvência pressupõe a inabilitação do exercício de sua atividade pela insolvente, que perde o direito de administrar os seus bens até a sua liquidação total (art. 752 do CPC de 1973), cuja massa patrimonial deve ficar sob a custódia e responsabilidade de um administrador (art. 763 do CPC de 1973) para a arrecadação dos bens e viabilização do pagamento das dívidas. Em se tratando de sociedade, a sua liquidação dá azo à sua dissolução e ao encerramento de suas atividades (arts. 51, § 3o, 1.033, 1.044, 1.087 e 1.111 do Código Civil), com o que não se harmoniza a pretensão aviada pelo sindicato. O pedido de autoinsolvência formulado não se compatibiliza com a finalidade pretendida, de aplicação por analogia do procedimento de recuperação judicial ao sindicato a fim de promover a reorganização de seu passivo e garantir o seu funcionamento.
5. Por mais que o Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, tenha admitido a adoção do procedimento da recuperação judicial para associações civis sem fins lucrativos (AgInt no TP n. 3.654/RS, relator Ministro Raul Araújo, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 8/4/2022), tal providência extraordinária foi deferida para a hipótese de agentes com fins econômicos e para a preservação de atividade econômica, o que não é a situação do sindicato. Nesse descortino, faz-se, pois, necessária a adoção das vias ordinárias nas execuções singulares de renegociação das suas dívidas, uma vez indevida a invocação do rito da execução concursal da insolvência civil.
6. Apelação cível conhecida e desprovida.